Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707179-71.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DALTIVA MARIA DE MENEZES DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau analisou, no mérito, o laudo pericial judicial que apontou erro nos cálculos apresentados pelo apelante, apurando diferença de R$ 27.851,56 (vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) em favor da apelada. O apelante defende em seu recurso que o laudo pericial usou índices diversos daqueles estabelecidos em lei, porém não aponta quais índices foram utilizados e que divergem dos aplicáveis. Ele defende que o cálculo apresentado pela apelada não pode ser colhido, porém o cálculo acolhido foi o apresentado pela perita judicial e não pela apelada. Há evidências de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitou-se a fazer considerações genéricas que justificariam qualquer recurso sobre a mesma matéria, sem observar as peculiaridades do caso em análise. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator